Tribunal: TJES
Processo: 5011419-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011419-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES AUGUSTO ROSA SANTOS e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICLIAR - FALSIFICAÇÃO DE MOEDA, USO DE DOCUMENTO FALSO, ESTELIONATO E FURTO QUALIFICADO
–

NECESSIDADE DE COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR, POR SER PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL
– ORDEM DENEGADA.

1.
Ao consultar o sistema INFOPEN observe-se que o Paciente tem recebido frequentemente acesso ao tratamento médico.
2.
Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em
necessidade de colocação do Paciente em prisão domiciliar, por ser portador de hipertensão arterial.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011419-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES AUGUSTO ROSA SANTOS
IMPETRANTE: ISABELLA DE OLIVEIRA ARAUJO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: ISABELLA DE OLIVEIRA ARAUJO - ES30648-A

VOTO

Eminentes Desembargadores, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor apreciação das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

CHARLES AUGUSTO ROSA SANTOS
, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 289, 304, 171 e 155, todos do Código Penal Brasileiro.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da necessidade de colocação do Paciente em prisão domiciliar, por ser portador de hipertensão arterial.

Consta do caderno processual que
o Paciente foi preso em virtude da sentença definitiva, em 31/05/2022, estando atualmente detido no presídio de Segurança Máxima 1 – Viana/ES.

Em 10/07/2023 ocorreu a unificação de penas do Paciente, restando imposta uma reprimenda total de 34 anos, 03 meses e 28 dias, pela prática dos crimes de falsificação de moeda, uso de documento falso, estelionato e furto qualificado.

A Defesa alega que as condições atuais do presídio não proporcionam ao detento, acesso a medicamentos e tratamento médico necessário para sua situação de saúde.

Entretanto, assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, em consulta ao sistema INFOPEN observe-se que o Paciente tem recebido frequentemente acesso a consultas e acompanhamento médico.

Tanto é verdade, que podemos mencionar que na data de 21/09/2023 esteve em consulta com médico generalista e com nutricionista, na data de 22/09/2023 o Paciente esteve em consulta com médico de saúde mental, em
30/09/2023 esteve em escolta de saúde com destino à USSP (Unidade de Saúde do Sistema Prisional).

Por outro lado, no que tange à alegação defensiva de que a filha do paciente é portadora do espectro autista, não há nos autos qualquer documentação que ateste ser o paciente Charles Augusto o único responsável pelos cuidados da infante.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em
necessidade de colocação do Paciente em prisão domiciliar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.